Tribunal: TJDFT
Processo: 0728950-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. REMUNERAÇÃO BRUTA ELEVADA. INEXISTÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo requerente, sob o fundamento de que possui capacidade econômica suficiente para arcar com as custas processuais. O agravante alegou não possuir condições financeiras para arcar com as despesas processuais, pleiteando a reforma da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a parte agravante preenche os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, considerando as circunstâncias de sua situação econômica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, assegura assistência judiciária gratuita apenas àqueles que comprovarem insuficiência de recursos.
4. O artigo 98 do Código de Processo Civil prevê a presunção relativa da veracidade da alegação de hipossuficiência, podendo o juiz indeferir o pedido, caso existam nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício.
5. A gratuidade de justiça destina-se ao economicamente vulnerável, sendo necessário comprovar que o pagamento das despesas processuais comprometeria sua subsistência.
6. No caso dos autos, o agravante é servidor público e possui remuneração bruta superior a 5 (cinco) salários-mínimos, a qual é incompatível com a presunção de hipossuficiência econômica.
7. Os documentos apresentados nos autos não demonstram comprometimento do mínimo existencial, tampouco prejuízo à subsistência da agravante.
8. A concessão indiscriminada da gratuidade de justiça a pessoas com renda elevada desvirtua sua finalidade e prejudica o acesso efetivo à Justiça por aqueles que realmente necessitam.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida.
Teses de julgamento:
1. A presunção de hipossuficiência decorrente da declaração pessoal é relativa e pode ser afastada mediante elementos concretos que indiquem capacidade financeira para arcar com as custas processuais.
2. Ausente a demonstração mínima da miserabilidade necessária, o indeferimento do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça é medida que se impõe.